Tribunal: STF
Processo: HC 188497
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no habeas corpus lá manejado, HC nº 547.246.
    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 168, § 1º, III, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a defesa não logrou êxito.
    Sobreveio o mandamus, no qual aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no prosseguimento da ação penal. 
    Alega, inicialmente, a ilegitimidade da parte Rodrigo Falchi Souza, requerendo “seja excluído do polo passivo, uma vez que não faz parte do contrato de honorários, não levantou qualquer valor em seu favor, e sequer morava em Barretos e era advogado em 2013”, apontando que “somente foi substabelecido para auxiliar a realização de alguns atos no processo”.
    Prossegue sustentando a atipicidade da conduta, por entender que “não se trata da ocorrência de um delito (apropriação indébita), mas sim da discussão jurídica de uma questão estritamente cível”.
    A defesa afirma que “o contrato é extremamente claro que o Dr. Felipe tem direito à 30% do valor pecuniário resultante dos cálculos de liquidação de sentença, devendo ser pago à vista, além disso, nos termos do contrato cláusula IV, itens 1 e 2, sendo que no caso de revogação, os valores se tornam vencidos e imediatamente exigíveis”. Destaca, também, que “no contrato não tem cláusula alguma que prevê o recebimento fracionado da condenação, ao contrário, no contrato somente existe a possibilidade do pagamento em parcela única do valor liquidado em sentença, de forma que o juízo criminal é totalmente incompetente para fazer interpretação diversa, cabendo essa estritamente a justiça cível”.
    Conclui que “os valores levantados pelos pacientes eram de sua propriedade por força de cláusula contratual, passível de possível reforma apenas pela justiça cível. Portanto, não ficou demonstrada a consumação do delito, já que não há a indicação clara do animus rem sibi habendi, a intenção de ter a coisa alheia para si”.
    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante do exposto, requer-se que seja distribuído e autuado o presente “writ” e DEFERIDA, LIMINARMENTE, a ordem para TRANCAR A AÇÃO PENAL em tramite em desfavor dos pacientes, eis que se trata de conduta atípica, com total ausência de justa causa”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O acórdão impugnado está assim fundamentado (fls. 119-121; sem grifos no original): 
    ‘[...] 
    Verifica-se dos autos que, em que pese a manifestação originária do Ministério Público (fls. 161/166 dos autos originários), que tendeu pelo arquivamento dos autos do inquérito policial, as vítimas se opuseram (fls. 167/177 dos autos originários). 
    Desta forma, nos termos do art. 28 do CPP, o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, no gozo de suas atribuições, designou outro promotor de justiça para oferecer a denúncia (fls. 244/251), o que foi realizado às fls. 162/165 também dos autos originários. 
    Pois bem, descreve a peça acusatória que nos dias 15 de dezembro de 2016, 17 de abril de 2018 e 18 de abril de 2018, em horário incerto, no interior das Agências Banco do Brasil S/A e da Caixa Econômica Federal, os pacientes, ora impetrantes, teriam, em tese, se apropriado, no exercício de suas profissões, do valor aproximado de R$ 293.740,98 (duzentos e noventa e três mil setecentos e quarenta reais e noventa e oito centavos), pertencente às vítimas CECÍLIA BARBOZA DE FREITAS VAROLLO, EDUARDO FREITAS VAROLLO e PEDRO HENRIQUE DE FREITAS VAROLLO. Consta dos autos que os pacientes, advogados, estando no exercício de suas profissões, celebraram contrato de honorários advocatícios com as vítimas, para o ingresso de Reclamação Trabalhista e Ação de Indenização ajuizada em desfavor da empresa BIOSEV BIOENERGIA S/A. Teriam, assim, proposto a respectiva ação trabalhista, que tramitou sob o número 0000683-11.2013.5.15.011, a qual foi julgada parcialmente procedente, com determinação de que seriam pagos os valores vencidos e os vincendos seriam quitados pela empresa a título de pensão mensal até o ano de 2053. A ação transitou em julgado em 28 de março de 2016. A empresa reclamada BIOSEV BIOENERGIA S/A teria quitado as parcelas vencidas no total aproximado de R$ 419.629,96 (quatrocentos e dezenove mil seiscentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), tendo passado a depositar a pensão regularmente para as vítimas. Os pacientes, então, se dirigiram até o Banco e sacaram todo o valor dos atrasados das vítimas, não repassado a quem de direito, sob o argumento de que os honorários deveriam ser quitados à vista, em razão de cláusula contratual, afirmando, inclusive, que a dívida persistiria, posto que o valor dos honorários, somando todas as verbas vencidas e vincendas, chegaria a R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). As vítimas, então, procuraram os pacientes e tentaram receber os 70% que lhes cabia das verbas vencidas e dos demais valores levantados, sem sucesso. 
    Desta feita, em que pese as alegações da d. Defesa, é de se ressaltar que a via estreita do remédio constitucional não proporciona, por sua própria natureza, de cognição completa e meios de exercício do contraditório abrangente. Portanto, o habeas corpus não se presta a adiantar o juízo quanto ao acerto ou à justiça do recebimento da denúncia, ao qual será pertinente o debate a respeito das provas produzidas e da culpabilidade do agente. Desta forma, o juízo que ora se realiza não se vincula à culpabilidade do paciente. 
    Destarte, a pretensão dos impetrantes/pacientes no que tange à determinação de trancamento da ação penal em relação ao crime previsto no art. Art. 168, §1º, inc. III, do Código Penal (CP), não tem cabimento, ao menos por intermédio desta via e neste momento processual. 
    Frise-se que os fatos narrados na denúncia, em tese, caracterizam o tipo penal em comento, o que exige resposta estatal. 
    Assim, como é cediço, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Desta forma, tão somente quando houver coação ilegal a ponto de ser vislumbrada de plano, sem necessidade de exame mais profundo de provas, é que caberá o remédio heroico, caso contrário, como é a hipótese dos autos, fugirá de sua alçada. 
    Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica fática trazida nos autos, já devidamente relatada. 
    Aliás, ao que se apurou até agora, os pacientes teriam, em princípio, praticado o crime que ora lhes fora imputado, inexistindo qualquer elemento que caracterize a denúncia como inepta, já que da peça exordial consta a exposição dos fatos criminosos de forma pormenorizada, em todas as suas circunstâncias, e que deram ensejo à classificação da prática criminosa. Ademais, a denúncia resta elaborada segundo previsão do art. 41, do Código de Processo Penal (CPP).’
    O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas no caso em apreço. 
    A denúncia descreve que (fls. 107-108; sem grifos no original):
    ‘Segundo se apurou, os denunciados, advogados, estando no exercício de suas profissões, celebraram contrato de honorários advocatícios com as vítimas, para o ingresso de Reclamação Trabalhista e Ação de Indenização ajuizada em desfavor da empresa Biosev Bioenergia S/A (contrato às fls. 92/95). 
    Com o contrato assinado, os denunciados, os quais fazem parte do mesmo escritório advocatício e atuam em conjunto nas demandas judiciais (audiência às fls. 17 -verso e guia e recolhimento com o nome dos réus às fls. 24), ingressaram com a ação trabalhista, que tramitou sob o número 0000683-11.2013.5.15.011, a qual foi julgada parcialmente procedente, tendo o Nobre Magistrado determinado que seria pago os valores vencidos e os vincendos seriam quitado pela empresa a título de pensão mensal até o ano de 2053. A ação transitou em julgado em 28/03/2016. 
    A empresa Biosev Bioenergia S/A quitou as parcelas vencidas no total aproximado de R$419.629,96, tendo passado a depositar a pensão regularmente para as vítimas. Os denunciados, então, se dirigiram até o Banco e sacaram todo o valor dos atrasados das vítimas. 
    Estando na posse do dinheiro, os denunciados não repassaram a parte que cabia à vítima, apropriando-se de todo o valor, sob o argumento de que os honorários deveriam ser quitados à vista, em razão de cláusula contratual, afirmando, inclusive, que ela continuava a dever para eles, posto que o valor dos honorários, somando todas as verbas vencidas e vincendas, chegaria a R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).
    A vítima, então, procurou os denunciados e tentou receber os 70% que lhe cabia das verbas vencidas e dos demais valores recebidos pelos denunciados, tendo enviado notificação extrajudicial (fls.15), porém, agindo com dolo de apropriar-se, os denunciados não repassaram o valor as vítimas, não mais entrando em contato com ela.’
    Para reconhecer como verdadeiras as alegações da Defesa de que a conduta obedeceu a previsão contratual e de que não teria havido dolo, seria necessário, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, que é impróprio nesta via. 
    Dessa forma, não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos – o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime, sendo certo que, no curso da instrução processual, poderá a Defesa demonstrar a veracidade das alegações. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Registro, por fim, que, embora a parte Impetrante tenha requerido o reconhecimento da "ilegitimidade ad causam do paciente Rodrigo Falchi Souza", tal questão não foi desenvolvida nas razões da impetração e também não foi debatida pela Corte de origem, de forma que a matéria não pode ser apreciada neste writ.
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.”
    In casu, convém ressaltar que o trancamento da ação penal penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária “descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa” (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/05/2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V – Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/04/2017)
     
    Na hipótese sub examine, consoante destacado pelo Tribunal a quo, o Tribunal de origem registrou que “os fatos narrados na denúncia, em tese, caracterizam o tipo penal em comento, o que exige resposta estatal”, destacando, ainda, que “ao que se apurou até agora, os pacientes teriam, em princípio, praticado o crime que ora lhes fora imputado, inexistindo qualquer elemento que caracterize a denúncia como inepta, já que da peça exordial consta a exposição dos fatos criminosos de forma pormenorizada, em todas as suas circunstâncias, e que deram ensejo à classificação da prática criminosa”.
    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 
    Outrossim, eventual exame sobre a aduzida atipicidade da conduta, demandaria uma indevida incursão no conjunto fático-probatório, impassível de ser realizada na via do writ e neste momento processual.
    No ponto, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. ( HC 153.857-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)
    Demais disso, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:
    “Art. 5º. [...]
    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder“.
     
    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 
    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 
     “Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, verbis:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do R